Tribunal: TJDFT
Processo: 0727776-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES NA FORMA TENTADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de roubo simples, na forma tentada, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que as circunstâncias em que o crime foi praticado demonstram sua ousadia e destemor, bem como ele possui passagens recentes pela Vara da Infância e da Juventude e está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
4.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.